Tribunal: TCU
Processo: 021.101/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 3.760/2020-Plenário, para apurar suposto sobrepreço em contrato firmado entre o Munícipio de Barreirinhas/MA e a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, oriundo de adesão às atas de registro de preços de pregões presenciais realizados pelo Munícipio de Pinheiro/MA, tendo por objeto o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 3760/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Ltda. e da Sra. Viktoria Viktorowna Piders; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Albérico de França Ferreira Filho; 9.3. condenar a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Ltda. e a Sra. Viktoria Viktorowna Piders ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data do pagamento Débito (R$) 13/4/2018 44.657,75 17/4/2018 9.464,81 20/4/2018 45.655,06 11/5/2018 44.992,33 25/5/2018 7.488,44 30/5/2018 116.059,37 24/7/2018 63.837,02 27/7/2018 42.962,76 3/8/2018 36.587,66 7/8/2018 68.507,20 8/8/2018 32.222,58 9/8/2018 134.829,67 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar as seguintes multas individuais: 9.5.1. à Sra. Viktoria Viktorowna Piders, no valor de R$ 100.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5.2. à empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Ltda., no valor de R$ 200.000,00, com fundamento no art. 57 da mencionada lei; 9.5.3. ao Sr. Albérico de França Ferreira Filho, no valor de R$ 26.000,00, com base no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Barreirinhas/MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.